Tribunal: TJDFT
Processo: 0712497-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE (MATRIZ E FILIAL), SITUADOS EM DIFERENTES UNIDADES DA FEDERAÇÃO. RESP No 1.125.133/SP. ADC No 49 JULGADA IMPROCEDENTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 204/23. CONVÊNIO ICMS No 178/23, DO CONFAZ.
1. Evidenciada a cobrança de ICMS no deslocamento de bens componentes do ativo imobilizado de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, mostra-se suficientemente delineado o ato apontado como coator, o que legitima, em tese, a impetração do mandado de segurança voltado a afastar a alegada ilegalidade da cobrança.
2. Conforme decidido pelo excelso STF por ocasião do julgamento da ADC no 49, o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual.
3. Tendo em vista a modulação dos efeitos da decisão, cujos efeitos serão produzidos a partir do exercício de 2024, e considerando que a ação mandamental foi impetrada após a decisão de mérito pela improcedência da ação declaratória de constitucionalidade, impõe-se a denegação da segurança.
4. Embora a Lei Complementar no 204/23 tenha encerrado a discussão quanto à inexistência do fato gerador, remanesce a obrigação acessória de emitir a nota fiscal de transferência, com destaque do imposto, observados os procedimentos disciplinados no Convênio ICMS no 178/23, do Confaz. Tal se dá para fins de viabilizar a escrituração da transferência dos créditos respectivos, em observância ao princípio da não cumulatividade, e está em consonância com a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
5. Remessa necessária e apelo providos.